Tribunal: TJDFT
Processo: 0709053-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de paciente preso preventivamente desde 6/12/2024, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, caput e § 2°, incisos II, V e VII, do Código Penal), extorsão qualificada (art. 158, § 3°, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90). Alega-se ilegalidade da prisão por ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública e a suficiência da fundamentação do decreto prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra fundamento na gravidade concreta dos crimes imputados, cometidos com violência, grave ameaça e restrição da liberdade da vítima, além da participação de menor de idade, o que demonstra periculum libertatis.
O fumus comissi delicti resta demonstrado pela materialidade e pelos indícios suficientes de autoria, corroborados pelo recebimento da denúncia em 9/12/2024 e pelos elementos probatórios constantes dos autos.
A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e observando os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
O conceito de ordem pública inclui a necessidade de prevenir a reiteração criminosa, especialmente considerando que o paciente, apesar de tecnicamente primário, possui histórico de atos infracionais análogos aos crimes de roubo, tráfico de drogas e extorsão na adolescência.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal confirma que a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração justificam a prisão preventiva, não sendo suficientes as condições subjetivas favoráveis do paciente para afastá-la.
A substituição da prisão por medidas cautelares não se mostra adequada nem suficiente diante das circunstâncias do caso, conforme o art. 282, II, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva é medida excepcional, mas pode ser mantida quando demonstrada sua necessidade para garantir a ordem pública, conforme os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração criminosa, justifica a manutenção da segregação cautelar.
Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus pressupostos legais.
A decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva deve ser devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, observando-se os elementos concretos do caso.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII, e art. 93, IX; CPP, arts. 282, II, 312 e 313; ECA, art. 244-B; CP, arts. 157, caput e § 2°, incisos II, V e VII, e 158, § 3°.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 930.494/PE, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe 23/10/2024.
STJ, AgRg no HC n. 910.202/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe 28/5/2024.
STF, HC 253038, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 06/03/2025, DJe 07/03/2025.
TJDFT, Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 19/09/2024, DJe 27/09/2024.